Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708773-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Nos termos da manifestação de ID 24009732, a d. Procuradoria de Justiça noticia que o órgão ministerial não foi intimado, na origem, para ciência da r. sentença proferida, informação confirmada por esta Relatoria após detida análise dos autos. Sendo assim, converto o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à origem, de modo a proceder à intimação do órgão ministerial para ciência da sentença proferida. Após, com as devidas certificações, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora